Tribunal: TJDFT
Processo: 0749817-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a aplicação do princípio da causalidade na fixação dos ônus de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se há contradição na aplicação da tese de que o erro na utilização do código utilizado pelo contribuinte gerou o lançamento do tributo como fundamento para a aplicação do princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. O Fisco informou nos autos que, a partir da análise dos documentos juntados nos embargos à execução fiscal, constatou o erro do código utilizado pelo contribuinte, que gerou o lançamento do tributo e, por consequência deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.
5. Constatada a inexatidão da nota fiscal, a Fazenda Pública procedeu à revisão do lançamento, o que não altera o fato de que foi o contribuinte quem deu causa ao ajuizamento da ação de execução fiscal.
6. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a